Tribunal: TJPA
Processo: 0009286-27.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009286-27.2017.8.14.0006

APELANTE: LUCIANO PEREIRA CALANDRINI

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO DE APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
PROVIMENTO
.

DENÚNCIA RECEBIDA EM AGOSTO DE 2017. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM JANEIRO DE 2020. PENA EM CONCRETO COMINADA EM 02 ANOS DE RECLUSÃO, PRESCREVENDO EM 04 ANOS, DE ACORDO COM O ART. 109, V, DO CPB.

APELANTE QUE ERA MENOR DE 21 ANOS À DATA DO FATO, SENDO O PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO À METADE, NOS TERMOS DO ART. 115 DO CPB.

DECORRIDOS MAIS DE 02 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA.

PRESCRIÇÃO QUE SE REGULA PELA PENA EM CONCRETO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA RECONHECIDA, NOS TERMOS DO ART. 107, IV, C/C ART. 109, V, ART. 110, § 1º, E ART. 115, TODOS DO CP.

RECURSO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desª.

Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
LUCIANO PEREIRA CALANDRINI,
em razão da sentença penal condenatório proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03 – porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

De acordo com a denúncia, ID 17502634, em 02 de junho do ano de 2017, próximo à praça Bad Boy, no Conjunto Cidade Nova, município de Ananindeua, policiais militares que estavam em ronda de rotina receberam denúncia de moradores informando que dois homens, naquela localidade, portavam arma de fogo; que ao averiguar denúncia se depararam com o ora apelante e um menor, sendo com o primeiro encontrada uma arma de fogo calibre 32, marca Taurus, com duas munições, tendo o ora apelante afirmado que adquirira o armamento para defesa pessoal, pois vinha recebendo ameaças.

O Ministério Público apresentou denúncia contra o ora apelante onde pugnou por sua condenação nas penalidades do art. 14, da Lei 10.826/03.

Denúncia recebida às fls. 07 do documento de ID 17502634, em 24/08/2017 e laudo pericial do artefato apreendido, às fls. 01/02, do documento de ID 17502635.

Em ID 17502635, fls. 05/09, resposta à acusação.

Em ID 17502636, fls. 10/11, alegações finais ministeriais e, às fls. 13/14, e 01/03, do documento de ID 17502637, alegações finais defensivas.

Em ID 17502637/38, proferida a Sentença condenatória que reconheceu a procedência da denúncia, restando o ora apelante condenado a cumprir pena final e definitiva de 02 anos de reclusão e 10 dias multa, em decisão proferida em 16/01/2020, sendo certificado o trânsito em julgado para a acusação, ocorrido 27/01/2020 e em 07/02/2020 para a defesa, às fls. 02/03, sendo acostado, às fls. 05, a não ocorrência da prescrição.

Mídia da audiência de instrução e julgamento em ID 17502639/43.

Certidão, em documento de ID 17502644, afirmando a tempestividade do recurso, sendo este recebido em ID 17502645.

Em suas razões, ID 17502647, requer a defesa, em síntese, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com base na pena máximo cominada, com a consequente extinção da punibilidade, com fulcro no art. 107, IV, c/c art. 109, V e 115 do CPB, tendo em vista a menor idade penal do apelante à data do fato e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, ID 17502649, manifestou-se o Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se
, através de parecer em ID 17537022, pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecida a extinção da punibilidade do ora apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como dito alhures,
de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
LUCIANO PEREIRA CALANDRINI,
em razão da sentença penal condenatório proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03 – porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

O recurso deve ser conhecido, pois atende aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Adentrando no mérito recursal, tem-se que a apelante requer, em tese principal, que se reconheça a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, pois, afirma, a denúncia foi recebida em 24/08/2017, sendo o apelante menor de 21 anos à data do fato; a sentença penal condenatória, proferida em 16/01/2020, o condenou a cumprir pena de 02 anos de reclusão, já tendo ocorrido o trânsito em julgado para a acusação, como certificado em ID
17502638, não havendo mais, portanto, qualquer possibilidade de agravamento da pena.

Há que ser dado provimento ao apelo.

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória, levando em consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese dos autos.

Tem-se dos autos que o ora apelante restou condenado pela prática delitiva prevista no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, restando cominada pena de 02 anos de reclusão, penalidade que, nos termos dos artigos 109, V, do CPB, prescreve em quatro (04) anos
.
Ocorre, porém, que à data do crime o ora apelante era menor de 21 anos, como se comprova de cópia de seu documento, acostada às fls. 06, do ID 17502632, devendo, portanto, o prazo prescricional ser reduzido à metade, nos termos do art. 115 do CPB.

Assim, em tendo a denúncia sido recebida em agosto de 2017, e a sentença penal condenatória proferida somente em janeiro de 2020, a qual transitou em julgado para o Ministério Público em
27/01/2020
, conforme se extrai da certidão acostada aos autos, há que ser reconhecida a prescrição, dando-se provimento ao recurso de apelação, na medida em que do recebimento da denúncia à prolação da sentença transcorreram mais de 02 (dois) anos.

Ressalto que, com o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da Súmula 146 do STF, pelo que se deve ter por base a pena em concreto de 02 anos de prisão fixada pelo juízo ‘
a quo
’ para o crime pelo qual foi o ora apelante denunciado e condenado, art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03

que, conforme dispõe o art. 109, IV do CP, prescreve em 04 (quatro) anos, como ao norte consignado.

Acerca do provimento ao apelo, com o reconhecimento da ocorrência da prescrição retroativa, manifestou-se a Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para aqui colacionar. Vejamos:

“
O acusado, na Época dos fatos, era menor de 21 (vinte e um) anos. Nasceu em 07/09/1998, conforme Documento de identidade, ‡s fls. 49. E, com base no art. 115, do CPP, tem prazo para prescrição, reduzido pela metade.

OCORREU A PRESCRIÇÃO
, nos termos do art. 109, V e art. 115, do Código Penal. Somos favoráveis pela declaração da prescrição, de oficio, com base no art. 61, do Código de Processo Penal. Se Vossa excelência concordar que, a prescrição seja reconhecida e declarada a
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
, pela
PRESCRIÇÃO
.
”

Diante disso, em já tendo passados mais de 02 (dois) anos entre a data de recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, imperativo reconhecer que excedido o lapso prescricional acima mencionado.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do recurso e lhe dou provimento,
reconhecendo extinta a punibilidade do ora apelante,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V e art. 110, § 1º, e art. 115, do CPB, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,
29 de julho de
2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/07/2024